Tribunal: TJES
Processo: 0006558-72.2013.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006558-72.2013.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO CARLOS AFONSO FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0006558-72.2013.8.08.0021

RECORRENTE: JOÃO CARLOS AFONSO FERREIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

ART
IGO
121, §
2º, INCISO

II,
C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.

IMPRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0006558-72.2013.8.08.0021

RECORRENTE: JOÃO CARLOS AFONSO FERREIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

JO
ÃO
CARLOS AFONSO FERREIRA

em face da r. Decisão (Id. 6856419, Vol. 02, pp. 395/401), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória (Id. 6856419, Vol. 01, pp. 03/08) que, no dia 08 de julho de 2013, no Bairro Jabaraí, Guarapari, o denunciado, com evidente intenção de matar, agrediu a vítima, empurrando-a do cavalo e desferindo socos, causando-lhe lesões graves.

Ressai que Policiais Militares, por determinação do CIODES, prosseguiram até o Bairro Jabaraí, mais precisamente na Av. Santa Cruz, e, ao chegarem no local, a vítima estava no chão e inconsciente, pois, segundo relatos, o namorado da vítima o havia agredido seriamente. Consta que o denunciado e a vítima andavam a cavalo, e, em certo momento, o denunciado a atingiu com socos e a empurrou de cima do animal. Após buscas pela localidade, os policiais conseguiram abordar o denunciado, momento em que confessou que acabara de agredir sua namorada, por motivos de ciúmes, apresentando pequenas escoriações nas mãos, devido aos socos que desferiu contra a vítima. Registre-se que a vítima fora levada com urgência para o Hospital São Lucas, pois apresentava trauma contuso na face, lesão cortante na região frontal e fratura no crânio próximo ao olho esquerdo.

Finda a instrução processual, fora proferida decisão por meio da qual o recorrente

fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a Defesa pugna pela impronúncia do réu, ante a insuficiência de provas de autoria e em razão da fragilidade da prova produzida em Juízo para sustentar uma decisão de pronúncia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o
s
pleito
s
defensivo
s
, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 6856419, Vol. 01, pp. 39/41), Relatório Final do Inquérito Policial (Id. 6856419, Vol. 01, p. 61), Prontuário Médico da vítima (Vol. 02, pp. 163/271), Laudos de Exame de Lesões Corporais (Id. 6856419, Vol. 02, pp. 147, 291, 341/342) e das provas orais colhidas nos autos.

No tocante aos
indícios de autoria
, observa-se que o acusado, ao ser ouvido judicialmente (Id. 6856419, Vol. 02, pp. 37/39),
confessou

a prática delitiva,
havendo declarado
que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros;
que
está
completamente
arrependido, pois naquele dia a vítima lhe fez muita raiva, provocando-o com outros homens, o que lhe causou muita ira e ciúmes
; que a vítima chegou a lhe pedir um dinheiro para acabar com o processo; que não sabe declinar detalhes das agressões, pois estava muito embriagado.

Destaque-se, ainda, que as provas produzidas durante o inquérito policial e a instrução processual demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime que lhe fora imputado.

Em Juízo (Id. 6856419, Vol. 02, pp. 21/23), a vítima declarou que, no dia dos fatos, foi com o réu para lguapé a cavalo, ingeriram bebida alcoólica e, quando estavam chegando próximo ao Bairro Jabaraí,
o réu insistiu para que a
referida
fosse até a sua casa para reatarem o relacionamento e, em razão d
e haver
recusado, o acusado desferiu-
lhe
um soco em sua testa, fazendo com que caísse desmaiada no chão. Disse, ainda, que em razão das agressões que sofreu, ficou
07 (
sete
)
dias em coma, tendo que ser refeita a parte frontal de sua caixa craniana/testa e mandíbula, além de ter desenvolvido problemas na coluna
. Declarou, por fim, que, durante o período em que manteve relacionamento com o acusado, o referido a agrediu diversas vezes.

Sabatinada em Juízo, a testemunha PM MARCIEL ALVES DE OLIVEIRA, ouvido em Juízo (Id. 6856419, Vol. 01, pp. 291/293) declarou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, que o acusado aparentava estar embriagado e exalava cheiro de álcool.

De igual modo, a testemunha PM JACI MANOEL DOS SANTOS, ouvida em Juízo (Id. 6856419, Vol. 01, p. 295), afirmou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros e confirmou suas declarações na esfera policial (Id. 6856419, Vol. 01, pp. 73/75), no sentido de que,
quando
chegar
a
m ao local, encontraram
a vítima
caída no chão, inconsciente;
que
uma das pessoas que estavam no local relatou que a vítima foi agredida pelo
acusado; que o acusado
estava num cavalo
e
a vítima estava num outro cavalo;
que
o autor agrediu a vítima com socos e a empurrou de cima do animal;
que a vítima estava
em estado gravíssimo,
apresentando trauma contuso na face e na região frontal, lesão cortante na região frontal, fratura de crânio, próximo ao olho esquerdo e diversas lesões na face;
que,
após ser indagado sobre os fatos,
o acusado
confessou
que,
por motivos de ciúmes, agrediu a vítima com diversos socos e a empurrou de cima do cavalo
, tendo se evadido logo em seguida do local.

Por outro lado, ouvidas em Juízo, as testemunhas arroladas pela Defesa, ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS (Id. 6856419, Vol. 01, p. 297) e ELIAS ANTÔNIO COELHO MAROTHIO (Id. 6856419, Vol. 02, p. 99), prestaram informações apenas sobre a conduta social do acusado, vez que não presenciaram o crime.

À vista do exposto, pelo que se extrai das provas até então colhidas, verifica-se que há elementos que conectam o recorrente à suposta prática delitiva, demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria.

Deste modo,
há indícios que confluem no sentido de que supostamente o autor
praticou o crime
, de modo que não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas pelas partes é a de que o recorrente teria, supostamente, praticado o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEG
O
-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)